Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-62.2021.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO: 1000850-62.2021.8.11.0020

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO: [INCÊNDIO]

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

REDATOR DESIGNADO: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora: [DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUITER PEREIRA MARTINS - CPF: 001.207.391-19 (APELANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), ELENIUDA FERREIRA MARTINS - CPF: 304.186.311-15 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SÁVIO BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), CRISTÓVÃO GOMES PEIXOTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR (DES. PEDRO SAKAMOTO). NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA), NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL (DES. RUI RAMOS RIBEIRO). VENCIDO, NO MÉRITO, O DOUTO RELATOR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INCÊNDIO E PERSEGUIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO CRIME DE INCÊNDIO – IMPREVISIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE PERSEGUIÇÃO – HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – INOCORRÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se a narrativa exposta na denúncia se apresenta apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao acusado, inviável o acolhimento da tese de inépcia, mormente quando não arguida no curso do processo e o feito já se encontra sentenciado.

Para caracterização do crime de incêndio mostra-se imprescindível o laudo pericial dando conta do perigo de dano, à incolumidade, mais quando a prova dos autos de apresenta nebulosa quanto a materialidade e autoria.

O crime de perseguição exige para sua consumação habitualidade de conduta de forma a constranger ou restringir a liberdade individual ou privacidade da vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ruiter Pereira Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal que o condenou
como incurso nos crimes capitulados no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a” e artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material, fixando a pena total de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado – Id. 149943941.

Nas razões recursais, o apelante busca, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia em relação ao crime de perseguição, ao argumento de que não houve a fixação de datas em que a vítima teria sido perseguida.

No mérito, requer a absolvição do crime de perseguição, por falta de provas de sua existência, haja vista que o único ato isolado narrado nos autos diz respeito a um desentendimento com pessoa diversa, e não com a suposta ofendida, cujo crime exige que a ação do agente seja reiterada, ou a inaplicabilidade do aumento de pena em relação a este delito, por considerar que a situação não é abrangida pela Lei Maria da Penha apenas pelo fato de serem parentes.

Pugna ainda pela absolvição do crime de incêndio, por falta de provas em relação à autoria, ausência de perícia técnica e inexistência dos requisitos do crime tipificado no art. 250 do CP, postulando ainda o direito de recorrer em liberdade – Id. 149943973.

Em sede de contrarrazões recursais, o órgão ministerial manifestou se em sentido contrário, pleiteando o desprovimento do recurso – Id. 149943976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, acompanhando a Promotoria, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 151673196

É o relatório

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ PEDRO GONCALVES TAQUES, OAB/MT 26767-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 19 de março de 2021, por volta das 23h20min, na residência particular localizada na Rua 24 de Fevereiro, nº 218, Centro, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado RUITER PEREIRA MARTINS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio da vítima Eleniuda Ferreira Martins, conforme Boletim de ocorrência nº 2021.72343 (fls. 12-14); Termo de declaração nº 2021.8.21183 de Eleniuda Ferreira Martins (fls. 15-17); Registros fotográficos (fls. 31-38); Registros fotográficos e imagens (fls. 76- 79); Autos de Medida Protetiva (Anexos) e demais documentos contidos aos autos.

(...) em data não precisa nos autos, desde o ano 2021 até o mês de janeiro de 2022, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado RUITER PEREIRA MARTINS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, perseguiu Eleniuda Ferreira Martins, sua tia, reiteradamente, ameaçando-lhe sua integridade de física ou psicológica, perturbando- lhe sua esfera de liberdade ou privacidade, conforme Boletim de ocorrência nº 2021.72343 (fls. 12-14); Termo de declaração nº 2021.8.21183 de Eleniuda Ferreira Martins (fls. 15-17); Termo de declaração nº 2022.8.2313 de Eleniuda Ferreira Martins (fls. 80-82); Ofício nº 29/15º BPM/PMMT/2022 (anexo); Autos de Medida Protetiva (Anexos) e demais documentos contidos aos autos. (...)” – Id. 149943882.

Diante desses fatos, a denúncia foi julgada procedente, e após o regular tramite processual, o réu foi condenado
como incurso nos crimes capitulados no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “
a
”, e artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material, fixando a pena total de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesta instância recursal, o apelante pede, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando não existir precisão quanto as datas em que o crime de perseguição teria ocorrido.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, destaco que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende de maneira satisfatória as exigências previstas no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narra os fatos, a conduta do agente, tempo, lugar e modo de execução, indicando os elementos de materialidade e autoria.

No caso, foi permitido o pleno exercício do contraditório e ampla defesa em audiência de instrução, além disso já foi proferida sentença, o que enfraquece a tese defensiva.

Como bem arguiu o Ministério Público em sede de contrarrazões,
“além de trazer exposição do fato criminoso, a exordial acusatória trouxe mínimo elemento temporal (ano/2021 até janeiro/2022) e espacial) cidade de Alto Araguaia/MT) ”.

Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao apelante, razão pela qual não há falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Não bastasse esse fato, segundo reiterados precedentes do STJ:

“... A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.
(STJ - REsp: 1370568 DF 2013/0075582-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

No mérito, a defesa requer a absolvição do crime de perseguição – art. 147-A do CP, mediante alegação de ausência nos autos de provas que demonstrem a intenção do recorrente em perseguir a vítima.

Não vislumbro razão ao pleito defensivo
.

As provas dos autos comprovam a materialidade delitiva do crime, por meio do Boletim de Ocorrência n.
2021.72343 – Id.
149943870
, fotografias–Id. 149943873, relatório policial 96/2021 – Id. 149943857, e provas testemunhais.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, em seu termo de declaração perante a autoridade policial, afirmou que houve um atrito entre toda a família, sendo que sua tia, ora vítima, se desentendeu com sua mãe, o que gerou uma briga generalizada. Disse que não passou em frente à residência da ofendida, tampouco emprestou seu veículo para terceiro ou arremessou a garrafa de coquetel molotov em chamas na residência de sua tia – Id. 149943845, p. 5.

Em juízo, o apelante novamente negou ter praticado atos de perseguição contra a sua tia, sustentando que:

“... o casamento de seus pais estava em crise nessa época; em uma determinada data, sua tia ligou e começou a falar mal de sua mãe, quando esta ouviu e gerou uma briga; então seus pais se separaram e ela e seu tio Cid ficaram contra a genitora do interrogando; como o interrogando passou a defender os interesses de sua genitora, sua tia e seu tio “caíram em cima(sic)”, pois batia de frente com eles, mas não é verdade que xingou ou mandou mensagens intimidatória para a ofendida; também não é verdade que se aproximou de sua tia mesmo ciente de que ela possuía medidas protetivas contra si; teve apenas uma situação de aproximação no velório de um parente, mas esteve no local apenas para ver o finado...”
– Id. 149943933.

Não obstante, em sentido diametralmente oposto, necessário assinalar o que foi dito pela ofendida
Eleniuda Ferreira Martins
, em sede policial,
in verbis:

“(...)QUE reside no endereço supramencionado; QUE, recentemente, tivera alguns atritos com o seu respectivo sobrinho, quando o repreendeu para seus pais, por não concordar com as atitudes que o mesmo pratica; QUE, RUITER não gosta de trabalhar e, com isso, constantemente, fica exigindo que a mãe da declarante lhe arrume dinheiro: QUE, na sobredita data, por volta das 23hs20min, a declarante fora surpreendida, no interior de sua residência, por um barulho, semelhante a vidro quebrando, vindo de sua garagem, tudo isso ocorrera, logo após, ter ouvido o barulho de um veículo parando em frente à sua residência; QUE, ao se dirigir a origem do barulho, presenciara, no interior de sua garagem, chamas em uma parede suspensa e no chão, logo atrás do veículo FIAT TORO, que ali se encontrava estacionado; QUE, a declarante utilizado dos pés retirara os cacos de garrafa, "tipo coquetel molotov" que se encontrava em chamas; QUE, ao sair na rua, em frente à sua residência, um casal de jovens, desconhecidos, relataram que um veículo, modelo gol, de cor branca, com placas com escritas em vermelho, tipo auto escola, teria saído do local, tomando sentido ignorado (...)” – Id. 149943847.

Em juízo, a vítima confirmou a versão inicial, narrando que:

“... o réu mandava áudios horrorosos para seu irmão Cid, dizendo que “ia matar o sapatão da Elenilda...; na rua, ele segue meu carro, para bem atrás; onde a depoente está ele aproxima; a última foi no velório de um primo; ele sentou ao lado, a depoente quem se retirou; ele passa na rua e grita palavras de baixo calão, sempre lhe perseguindo; teve um dia que ele achou que eu havia guardado o carro na oficina do meu irmão, daí ele detonou o portão, na tentativa de pôr fogo, pois é o modus operandi dele...”
– Id. 149943933, relatório de mídias.

Também foram inquiridos os policiais civis
Cristóvão Gomes
e
Sávio Borges
, os quais ratificaram as declarações prestadas em sede de inquérito policial, respectivamente nos seguintes termos:

“... Tio e sobrinha tiveram desavenças familiares; ele enviava mensagens intimidatórias para a vítima, inclusive ela já havia registrado boletim de ocorrência contra ele; sobre o incêndio, falaram para a vítima que viram um veículo gol passando por duas vezes em frente à residência dela, depois ateou fogo, que atingiu parte da parede e o carro; compareceu ao local e viu resquícios de incêndio: esfumaçamento, sinais de fuligem, de queimado; o carro também apresentava resquícios de incêndio...”
– (Depoimento de Cristóvão Gomes, Id. 149943933, relatório de mídias.

“... receberam ordem de serviço e foram ao local; foi possível identificar nas imagens fornecidas pela vítima o veículo do réu; ele teria sido a pessoa responsável por jogar um coquetel na residência com o intuito de destruir a casa e o carro; havia vestígios de incêndio; uma garrafa de vidro com produto químico. Dentro, um pedaço de tecido, onde foi colocado fogo; a garrafa atingiu a parede e o fogo espalhou, quase que pega no veículo; Ruiter é dado a esses tipos de problemas, de ameaças; a vítima citou o temor sentido por seu sobrinho, tanto que após os fatos ela mudou de Estado, com medo de que ele cometa algo mais sério...”
–Id. – (Depoimento de Sávio Borges, Id. 149943933, relatório de mídias.

Ao analisar as provas colacionadas nos autos, verifico que o apelante, de maneira reiterada, perseguia a vítima Eleniuda Ferreira Martins, com diversas ameaças, perturbando sua esfera de liberdade, chegando ao ápice de a vítima ter que se mudar de Estado para resguardar sua integridade física e psíquica.

Resta evidente que o relato da vítima está em consonância com os demais elementos de provas colacionados aos autos, de forma que destaca
a prática do crime capitulado no artigo 147-A, do Código Penal,
in verbis:

Art. 147-A, caput. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

No tipo penal, persegue alguém aquele que corriqueiramente perturba a vítima, a ponto de fazer com que se sinta tolhida na condução de sua vida cotidiana.

Pelas declarações acima mencionadas, ressai que o apelante perseguiu reiteradamente a ofendida, por mensagens e pessoalmente, praticando atos intimidatórios, inclusive descumprindo medidas protetivas anteriormente existentes, ao se aproximar da ofendida, em mais de uma oportunidade, com o objetivo de amedrontá-la.

Sendo assim, não há falar em absolvição por fragilidade de provas no tocante à autoria delitiva, pois foram reunidos elementos concretos quanto a perseguição, de forma reiterada, empreendida pelo acusado em detrimento de sua tia.

Igualmente, não merece guarida o afastamento da causa de aumento de pena previsto no § 1º, inciso II, do art. 147-A do CP.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta a defesa do réu, foram apresentados elementos e circunstâncias da causa de aumento em apreço, porquanto, vítima e réu possuem relação de parentesco, sendo tia e sobrinho.

Além disso, ficou evidenciado nos autos que o réu praticou o delito de perseguição contra a ofendida, uma senhora de 58 anos de idade, após esta não concordar com as atitudes do sobrinho para com a mãe da depoente, uma idosa de 92 anos de idade, havendo um entrevero familiar.

Vale destacar ainda que a ofendida passou a ser constantemente ofendida pelo réu, inclusive com menções vexatórias a respeito de sua possível orientação sexual.

Assim, se o crime aconteceu no âmbito das relações domésticas, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no gênero – razões de condição do sexo feminino, não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no § 1º, inciso II, do art. 147-A do CP.

Noutro giro, pleiteia o recorrente a absolvição pelo crime de incêndio, aos argumentos de falta de indícios de autoria, ausência de perícia técnica e a inexistência dos requisitos do crime.

Todavia, a prática do crime restou comprovada por meio
do Boletim de Ocorrência n.
2021.72343 – Id.
149943870
, fotografias juntadas aos autos –Id. 149943873, relatório policial 96/2021 – Id. 149943857, e provas testemunhais.

Não obstante a inexistência de laudo pericial, não é possível ignorar todo o conjunto fático probatório acarretado nos autos, uma vez que se comprova com outros elementos o dolo que o agente teve em expor a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

A vítima descreve fielmente perante autoridade policial que, duas pessoas desconhecidas relataram que um veículo gol, de cor branca e placa com escritas em vermelho, aparentando ser carro de autoescola, teria se evadido do local após o ato,
in verbis:

“QUE reside no endereço supramencionado; QUE, recentemente, tivera alguns atritos com o seu respectivo sobrinho, quando o repreendeu para seus pais, por não concordar com as atitudes que o mesmo pratica; QUE, RUITER não gosta de trabalhar e, com isso, constantemente, fica exigindo que a mãe da declarante lhe arrume dinheiro: QUE, na sobredita data, por volta das 23hs20min, a declarante fora surpreendida, no interior de sua residência, por um barulho, semelhante a vidro quebrando, vindo de sua garagem, tudo isso ocorrera, logo após, ter ouvido o barulho de um veículo parando em frente à sua residência; QUE, ao se dirigir a origem do barulho, presenciara, no interior de sua garagem, chamas em uma parede suspensa e no chão, logo atrás do veículo FIAT TORO, que ali se encontrava estacionado; QUE, a declarante utilizado dos pés retirara os cacos de garrafa, "tipo coquetel molotov" que se encontrava em chamas; QUE, ao sair na rua, em frente à sua residência, um casal de jovens, desconhecidos, relataram que um veículo, modelo gol, de cor branca, com placas com escritas em vermelho, tipo auto escola, teria saído do local, tomando sentido ignorado (...)”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima explicitou com riqueza de detalhes o ocorrido, confirmando a versão apresentada em fase de inquérito, mencionando que:

Vítima: Por diversas vezes, já há um bom tempo, o Ruiter pedia dinheiro para minha mãe a qual tinha 92 anos e eu cuidava da minha mãe e não é correto. Em determinada época eu contei para o pai dele, o pai dele falou ‘quando acontecer você me avisa’ e aconteceu por várias vezes. Por meu irmão ser doente, cadeirante, sequela de AVC, eu poupava, aí dia 17 de março, foi num domingo o Ruiter pediu dinheiro pra minha mãe e eu avisei meu irmão, meu irmão falou ‘ele vai devolver esse dinheiro de hoje’, daí meu irmão falou com a minha cunhada, esposa dele, e eles foram lá devolver o dinheiro, só que chamou a atenção da minha mãe e minha mãe aproveitou a ocasião e pediu pra ele que não me chamasse mais de sapatão, não sei se é pelo fato de eu ser solteira, aí eles chamaram a atenção da minha mãe e minha mãe reclamou pra mim e eu liguei pro meu irmão, falei ‘olha, o Ruiter e a mãe dele vieram aqui e chamou a atenção da minha mãe, eu estou tentando poupar a minha mãe e a Maria podia ter vindo falar comigo’, que é minha cunhada, mãe dele, ‘então eu estou te ligando pra avisar que eu vou conversar com ela pessoalmente pra ela não fazer isso mais, pra resolver comigo, eu que te contei’, a mãe dele contou da forma dela, como sempre ela passa a mão na cabeça dele, e como ela não vem falar comigo, ela joga pra ele. Quando foi meia noite, eles não falam com a gente, eles fazem, meia noite eu estava ainda acordada e estou escutando palma, palma, palma desesperada, ‘dona, dona’, quando eu saí do meu quarto eu já senti cheiro de fumaça no quarto, passei pela sala, quase não dei conta de abrir a porta, sufocando, quando eu abri estava pegando fogo. Duas garotas iam passando e viu o incêndio no meu carro e chamou até eu aparecer. Com muita dificuldade apaguei ali, chutando, pegando tapete e tal e liguei pro pai dele avisando ‘o Ruiter acabou de pôr fogo no meu carro’, meu irmão falou ‘chama a polícia’, aí eu liguei pra PM e em seguida liguei pro meu irmão chamado Sidy, falei ‘Sidy vem abrir a oficina porque o Ruiter colocou fogo no meu carro e ele pode voltar pra terminar o serviço que eu consegui apagar’, ele falou ‘Meu Deus, estou indo’, porque do lado da minha casa localiza a oficina do meu irmão, e eu pedi pra guardar o carro lá, só falamos isso”
– Id.
149943933, relatório de mídias.

No que se refere às provas testemunhais, como mencionado alhures, os policiais
Cristóvão Gomes Peixoto
e
Sávio Borges Dias
narram em seus depoimentos que na época do ocorrido a vítima entregou à autoridade policial um vídeo em que mostra um carro com as mesmas características do veículo do apelante passando em frente à residência da vítima, instantes antes do acontecido, conforme relatório de mídia Id. 149943933.

Referido veículo também aparece em outra filmagem amassando o portão da garagem na tentativa de derrubá-lo no dia 6.1.2022, conforme Id. 149943876.

Ao ser indagado em juízo se é proprietário do veículo Gol branco e se teria passado no local naquele dia, o apelante confirma ser o proprietário, diz que mora no mesmo quarteirão, então era de costume passar naquela rua,
in verbis:

“
Juíza:
O senhor possui esse veículo Gol, branco?

Réu:
Sim, possuo.

Juíza:
Parece que foi visto um veículo igual o seu nas imediações. Você passou lá nesse dia?

Réu:
Doutora, nós morávamos na mesma quadra, a minha tia mudou, morava vinha avó, hoje mora meu tio, mora meus pais e Eleniuda, eram três casas na mesma quadra.

Juíza:
Então para ir na sua casa você está me dizendo que tem que passar obrigatoriamente na casa dela?

Réu:
Não necessariamente, mas era de costume, sempre passei.

Juíza:
É na mesma rua?

Réu:
Não é na mesma rua.

Juíza:
Mas no mesmo quarteirão?

Réu:
Isso!” (...)

A negativa do réu em Juízo, embora inerente ao seu direito de autodefesa, não encontra amparo no acervo probatório incriminador, pois ressai dos autos que, em juízo a vítima narra que logo em seguida ao acontecido recebeu uma ligação e reconheceu a voz da companheira de Ruiter, na época, fazendo ameaças,
verbis:

“Esse fogo aí era pra queimar você todinha, o seu carro e a sua casa, e vai acontecer! ” – Id.
149943933.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação à palavra da vítima como prova testemunhal,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AO 1º DELITO - EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS - CIÊNCIA DO AGENTE - DOLO INEQUÍVOCO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA DOCUMENTAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO 2º DELITO - PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - ACENTUADA FRAGILIDADE - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. 1º Delito: 1 - Embora a legislação processual penal não incumba às vítimas o dever de assumir o compromisso de dizer a verdade, não se pode generalizar a visão de "parcialidade" em toda e qualquer situação, sob pena de inserir uma inversão de valores na busca da verdade real, descartando a narrativa fática da pessoa vitimada e elevando a possibilidade de todos os agentes em situações que somente vítimas presenciaram o fato, saírem impunes, imperando-se em casos como tais, uma análise pormenorizada e cautelosa do aplicador da lei em toda a integralidade processual, dissociando os elementos de provas de caráter coerente e harmônico daqueles que se apresentam de forma isolada. 2 - Encontrando-se o depoimento da vítima em coerência com a prova documental alicerçada aos autos, demonstrando nitidamente que o agente ao emitir cheque para aquisição de produtos no estabelecimento comercial, tinha ciência de que não existia fundos para adimplir a dívida contraída, inflexível sua condenação pela prática do crime de estelionato, pois patente e induvidosa a presença do elemento dolo. 2º Delito: 3 - Não obstante a palavra da vítima possua sua devida valoração dentro da integralidade probatória de uma Ação Penal, encontrando-se tais dizeres desacompanhados de qualquer outro elemento a ratificar as assertivas, a fala da vítima, por si só, não possui autonomia para motivar uma sentença condenatória, porque no Direito Penal não se trabalha com presunções ou conjecturas, mas somente com o juízo da certeza. V.V.: Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que destituída de qualquer indicativo de inidoneidade, afigura-se suficiente a embasar a condenação, uma vez que amparada em abalizados indícios outros coligidos na instrução do feito.

(TJ-MG - APR: 10284100031046001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2015).

Com base nas informações dos autos, vejo a seriedade do caso, pois o local onde foi praticado o delito estava habitado, além do mais, a residência é rodeada de casas vizinhas, desta feita, o atentado além de colocar em risco o patrimônio da vítima, pôs em risco a própria vítima que estava dentro da casa, e toda a vizinhança, o que não ocorreu apenas porque a vítima foi avisada a tempo de conter o incêndio.

Desta feita, não há falar em absolvição do delito de incêndio por falta de provas, uma vez que o conjunto probatório colacionado nos autos confirmam o dolo e a autoria delitiva, ainda que a defesa impugne no sentido de que o delito de incêndio deixa vestígios, e seja indispensável o exame pericial.

Destaco que, conforme esposado acima, restou evidenciado a materialidade delitiva por outros meios de provas idôneas que comprovam a autoria delitiva, como as fotografias registradas e entregues a autoridade policial, onde mostra o artefato utilizado para atear fogo na residência da vítima, bem como resquícios das chamas na parede da residência e no veículo que se encontrava na garagem da residência – Id. 149943851.

Dessa forma, em casos que outros meios de provas supram a ausência de laudo pericial, este poderá ser dispensado, veja-se o posicionamento do STJ a respeito do assunto,
verbis:

PERÍCIA – CORPO DE DELITO – VESTÍGIOS – DESAPARECIMENTO. Ante o desaparecimento dos vestígios e a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, surge viável a demonstração da materialidade criminosa por outros meios de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

(HC 136964, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020).

Lado outro, indaga a defesa que o incêndio foi provocado visando atingir bem móvel da vítima, aos argumentos de que o fogo não causou perigo concreto para um número indeterminado de pessoas ou bens, o que na visão da defesa merece a desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano.

Não assiste razão, contudo.

Incialmente, impõe destacar que o delito previsto no artigo 250 do Código Penal possui como elemento a conduta de causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A incolumidade pública é o bem juridicamente protegido.

Sobre tal delito, leciona Rogério Greco:

"O núcleo causar é utilizado no sentido de produzir, ocasionar, provocar, enfim, dirigir finalisticamente a conduta no sentido de fazer com que ocorra o incêndio. Dissertando sobre o conceito de incêndio, assevera Noronha: "Incêndio não é qualquer fogo, mas tão só o que acarreta risco para pessoas ou coisas. É mister, pois, que o objeto incendiado seja tal que exponha a perigo o bem tutelado." (Código Penal Comentado - 12ª Ed - Ed. Impetus - pag. 931).

Veja-se que a conduta do agente se amolda ao crime de incêndio, ainda que o incêndio não tenha se alastrado, o dolo do agente foi voltado para prática do crime de incêndio, pois na garagem da residência estava estacionado o veículo da vítima, o que indicaria sua presença na residência, correndo sério risco de ocasionar a explosão do veículo e colocar toda a vizinhança em perigo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS – DECLARAÇÕES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE INCÊNCIO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA NÃO OPERADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL – 5. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da comprovação, pelos elementos probatórios reunidos nestes autos, da autoria e da materialidade delitivas, a condenação do apelante pelo crime que incêndio majorado é medida que se impõe.

2. O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel e dos imóveis vizinhos.

(N.U 0002588-34.2011.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

Nesse diapasão, considerando a gravidade do ato praticado pelo recorrente, mantenho inócua a sentença dada pelo juízo de primeiro grau, rejeitando a tese desclassificatória.

Por fim, o apelante insurge-se contra a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, verifico que a referida insurgência da defesa já foi analisada no
Habeas Corpus
n. 1023384-26.2022.8.11.0000, impetrado neste Tribunal de Justiça, no qual foi mantida a prisão preventiva,
in verbis
:

Consoante se nota, a magistrada singular manteve a prisão preventiva do beneficiário por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida constritiva.

Saliento, por oportuno, que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, de modo que o magistrado pode manter a prisão preventiva enquanto presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP.

A autoridade acoimada de coatora ressaltou neste writ que a medida constritiva foi decretada especialmente para resguardar a vítima, pois à época dos fatos havia medida protetiva contra o paciente e ainda assim ele as descumpriu e incorreu na prática dos delitos ora em comento (perseguição no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e incêndio majorado).

Além do mais, conquanto os impetrantes argumentem que a vítima mudou de domicílio, para outro estado da federação, a juíza singular ponderou que a motivação da custódia cautelar persiste, haja vista que “restou demonstrado a ocorrência de crime de perseguição, inclusive, com utilização de contato telefônico”, bem como considerou que, em audiência de instrução e julgamento, a ofendida demonstrou ainda se sentir temerosa em relação ao paciente.

Portanto, verifica-se que a prisão preventiva do favorecido foi mantida para garantir a ordem pública, notadamente para resguardar a integridade físico-psicológica da vítima, motivação idônea e que justifica a real necessidade da medida segregatória.

Alia-se ao fato de que o paciente é reincidente e que foi estipulado regime inicial fechado para cumprimento da pena, sem perder de vista que ele permaneceu segregado durante toda a persecução penal, fatores que não mostram a ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade, da manutenção da prisão cautelar.

Assim, entendo que o paciente não está sofrendo o alegado constrangimento ilegal, de modo que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto. ”

Dessa forma com o objetivo de evitar
bis in idem,
julgo prejudicada a pretensão defensiva.

Logo, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, torna-se inviável o acolhimento das razões do apelante, cuja sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (REVISOR):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto,

Esse caso da inépcia da denúncia foi aventado nas alegações finais, houve manifestação por parte do recorrente no sentido da inépcia, naturalmente, por cerceamento de defesa ou foi alegado tão somente no recurso?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Em princípio não houve essa manifestação, desembargador, mas não me lembro exatamente.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto,

Se a inépcia da denúncia em relação ao crime de perseguição foi debatida na instrução processual, a sentença precisa enfrentar esse aspecto, mas se não é debatida, ou seja, nos traz apenas em recurso, o que deve ser recorrido é apenas o consta do ato judicial da sentença.

Com relação ao crime de incêndio, não houve prova técnica?

Por isso não se conseguiu declarar, já que é contra a incolumidade pública, nem todo fogo é incêndio. Incêndio é um fogo com ímpeto que não tem controle, por isso é contra a incolumidade pública, não é contra o patrimônio de “a”, por esse motivo o crime de incêndio é previsto dentro da incolumidade pública.

Quando se trata de dano por substância inflamável é o que está previsto no art. 163 do Código Penal.

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE MARÇO DE 2023

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA EM CONJUNTO DOS DOUTOS DESEMBARGADORES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E RUI RAMOS RIBEIRO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 05 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (REVISOR):

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o apelante insurge-se contra a sentença que o condenou no incurso nas penas dos artigos 250, §1º, inciso II, alínea “a” (Crime de Incêndio) e artigo 147-A, §1º, inciso II (Crime de Perseguição), ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado.

A irresignação defensiva consiste na inépcia da denúncia em relação ao crime de perseguição, em face de ausência da data precisa dos fatos e das características da reiteração delitiva e, no mérito, em síntese, por falta de prova capaz de manter sua condenação.

Assim, pugna pela inadmissibilidade da denúncia ou, ainda, pela sua absolvição.

O Eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito desproveu o recurso de apelação, mantendo a condenação do apelante.

Pois bem. Revisitando os autos, coaduno do mesmo entendimento do Relator, quanto à rejeição da preliminar de inépcia da inicial.

O apelante suscita o não conhecimento da denúncia, sob o fundamento de que não houve a descrição com precisão da data que teria ocorrido os fatos criminosos do crime de perseguição da vítima, bem como as circunstâncias que teria ocorrido.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, é pacífico o entendimento de que “
a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória
" (STJ, AgRg no REsp n. 1.906.277/SC).

Outrossim, diferentemente do que alegado na apelação, a denúncia trouxe todos os elementos necessários a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do acusado. A peça acusatória, como sabido, deve descrever toda a conduta delituosa, todas as circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, para sua admissão, nos termos do artigo 41 do CPP,
in verbis:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.”

No caso, a denúncia do
Parquet
estabelece o período que se limitou a investigação e os fatos narrados pela vítima, quanto ao crime de perseguição. Vejamos trechos da denúncia,
in verbis

“(...) Consta nos autos que, em data não precisa nos autos,
desde o ano 2021 até o mês de janeiro de 2022
, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado RUITER PEREIRA MARTINS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, perseguiu Eleniuda Ferreira Martins, sua tia, reiteradamente, ameaçando-lhe sua integridade de física ou psicológica, perturbando-lhe sua esfera de liberdade ou privacidade, conforme Boletim de ocorrência nº 2021.72343 (fls. 12-14); Termo de declaração nº 2021.8.21183 de Eleniuda Ferreira Martins (fls. 15-17); Termo de declaração nº 2022.8.2313 de Eleniuda Ferreira Martins (fls. 80-82); Ofício nº 29/15º BPM/PMMT/2022 (anexo); Autos de Medida Protetiva (Anexos) e demais documentos contidos aos autos.

(...)

Conforme consta, a ofendida Eleniuda Ferreira Martins
,
temendo por sua vida, mudou-se de Alto Araguaia-MT para a Goiânia-GO. Não obstante, diante do falecimento de um familiar, precisou retornar para a cidade de Alto Araguaia-MT para comparecer ao funeral.

Na ocasião, o denunciado RUITER PEREIRA MARTINS
,
com o intuito de intimidá-la, mesmo ciente do deferimento de medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sentou-se ao lado da ofendida Eleniuda Ferreira Martins, conforme Termo de Declarações de fl. 80 (ID nº 74571453).

Como se não bastasse,
em 06 de janeiro 2022,
a ofendida deixou seu veículo na oficina de seu irmão, quando, durante a madrugada, as câmeras capturaram imagens do veículo de propriedade do denunciado RUITER PEREIRA MARTINS
,
que, com o intuito de continuar ameaçando a integridade psicológica da vítima, danificou o portão da residência, conforme imagens juntadas nos autos.” (Id 149943882)

Como verifica-se há uma delimitação temporal descrita na denúncia, com os detalhes das circunstâncias narradas, sendo, portanto, totalmente possível o exercício do direito de defesa do acusado. Nessa situação, não há que se falar em nulidade do recebimento da denúncia.

Sobre tema, vejamos trecho do entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...] Ademais, conforme se observa na denúncia,
houve a narrativa da conduta criminosa imputada ao acusado acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no art. 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). [...]” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.746.539/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, já se posicionou essa Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO– INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL INFERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – INCABÍVEL ANALISAR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECUSO DESPROVIDO.

[...] “IV -
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória
. (...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) ” (N.U 0000628-93.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) (destaquei)

Portanto, acompanho o voto do Eminente Relator, para rejeitar a preliminar suscitada.

Por outro lado, no que tange a materialidade dos delitos e a sua autoria, entendo que não restaram devidamente comprovadas e, como é sabido, na dúvida impera o princípio a favor do réu.

Pois bem. Extrai-se dos autos que no dia 19 de março de 2021, a casa da vítima Eleniuda Ferreira Martins, tia do réu, foi alvejada com uma garrafa conhecida como “coquetel motolov”, que explodiu atingindo parte do muro de sua garagem e a traseira de seu veículo (fotos Id 149943851).

A vítima narra que ao ouvir o barulho foi até a frente de sua casa e conseguiu conter o fogo. Informa, ainda, que duas meninas passavam no momento e a informaram que havia passado no local um veículo gol, branco, o que a fez concluir ser do seu sobrinho, ora réu, já que no mesmo dia tiveram atritos. Vejamos trecho,
in verbis
:

“(...) que reside no endereço supramencionado
; que recentemente, tivera alguns atritos com o seu respectivo sobrinho,
quando o repreendeu para seus pais, por não concordar com as atitudes que o mesmo pratica; que Ruiter não gosta de trabalhar e, com isso, constantemente, fica exigindo que a mãe da declarante lhe arruma dinheiro; que na sobredita data,
por volta das 23h20min, a declarante fora surpreendida, no interior de sua residência, por um barulho semelhante a vidro quebran
do, vindo de sua garagem, tudo isso ocorrera, logo após, ter ouvido o barulho, presenciara, no interior de sua garagem
, chamas em uma parede suspensa e no chão, logo atrás do veículo FIAT TORO, que ali se encontrava estacionado; que a declarante utilizava dos pés retirara os cacos de garrafa, tipo ‘coquetel molotov’
que se encontrava em chamas; que, ao sair na rua em frente à sua residência, um casal de jovens, desconhecidos,
relataram que um veículo, modelo gol, de cor branca, com placas com escritas em vermelho
, tipo auto escola, teria saído do local, tomando sentido ignorado” (Id 14 9943847) (destaquei)

Posteriormente, em juízo, além de confirmar os fatos narrados na fase inquisitiva, a Vítima alega que após o incêndio recebeu uma ligação, onde reconheceu a voz da companheira de Ruiter, ameaçando-a e dizendo “
Esse fogo aí era para queimar você todinha, o seu carro e a sua casa, e vai acontecer
” (Id 149943933).

Por outro lado, o acusado confirma terem ocorrido desavenças entre a família, culpando a tia pela separação de seus pais e se posicionando sempre em desfavor de sua genitora. No entanto, nega ter atirado fogo na casa dela ou tê-la perseguido. Explica, ainda, que passa sempre naquela rua, posto que também mora no mesmo quarteirão.

Nesse contexto, é crucial destacar que o delito de Incêndio é um crime de perigo concreto e que deixa vestígios, o que implica dizer que sua configuração demanda a demonstração de que a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma, foi efetivamente exposta a perigo.
Ou seja, a figura delituosa só se caracteriza quando o fogo tem potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas
. Vejamos o que dispõe a norma penal:

“TÍTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio

Art. 250
- Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

II - se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;

f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

g) em poço petrolífico ou galeria de mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo

§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.”

Desta forma, para a demonstração da existência do perigo concreto, de tal sorte que contamine pessoas indeterminadas, atingindo a incolumidade pública, é preciso à comprovação através do laudo pericial, conforme prevê expressamente o artigo 173 do Código de Processo Penal, até mesmo para diferencia-lo de outros tipos penais como o dano. Vejamos:

“
Art. 173
. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.”

Ocorre que, na hipótese dos autos não fora determinada a realização de perícia técnica para a constatação do crime de incêndio, o que, de plano, já implicaria na absolvição do acusado por tal delito.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 desse mesmo diploma normativo processual estabelece que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

2. Segundo esta Corte Superior,
tratando-se de crimes que deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável
,
o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi realizado
, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a desejar no presente caso".

3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de preservação do local de incêndio pode constituir justificativa idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no caso, a não preservação do local decorreu da omissão Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que, mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, "não acionou o Departamento de Criminalística" e não preservou o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da exigência.

4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação.
É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital
" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014).

5. Agravo desprovido. “(AgRg no HC n. 617.878/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021.) (destaquei)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE INCÊNDIO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Precedentes.

III - No caso sob exame, não foi realizada perícia para constatar a materialidade do crime de incêndio, não existindo nos autos justificação alguma para a ausência da perícia, o que indica a presença de flagrante constrangimento ilegal.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o paciente da prática do crime de incêndio, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, considerando a inexistência de prova da materialidade da conduta imputada.”(HC n. 440.501/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018.) (destaquei)

Nesse diapasão, é crucial destacar que, embora haja relevância a palavra da vítima, para a configuração de muitos crimes, nos casos em que os delitos deixam vestígios é imperioso a soma com outros meios de prova para sua validação, o que não aconteceu no caso dos autos.

Aliás, embora as testemunhas policiais tenham confirmado na persecução penal de que foram até o local no dia seguinte, e verificaram vestígios de fumaça e da garrafa do coquetel molotov, afirmam não terem realizado perícia dos detritos para a apuração de digitais, da motivação do crime, do local em que fora lançado o fogo ou, ainda, da proporção do incêndio.

Além disso, a vítima alega que duas meninas passavam pelo local e viram um veículo gol/branco, supostamente de seu sobrinho, passando naquela rua, porém tais testemunhas não foram sequer ouvidas ou vistas no vídeo juntado aos autos.

O vídeo mencionado (Id n 149943875) foi extraído pela própria vítima, e retirado de uma câmara instalada na residência próxima a sua e levada por ela aos investigadores. Ao assistir o vídeo, que também não foi periciado, é possível perceber, de plano, que trata-se de um vídeo editado.

Dos minutos juntados, vê-se que um veículo, aparentemente um gol branco passa no local as 22h27min (sem possibilitar aos meus olhos indicar sua placa), as 22h35min passa outro veículo não identificado e só as 22h39min ocorre a claridade da explosão. As 22:41 no fundo da imagem é possível ver um carro sendo ligado para sair do local, mas impossível identificar, apenas assistindo o vídeo, qual modelo se refere.

Assim, ainda que considerarmos que é o carro do acusado que ali passa as 22h27, existe um lapso temporal de quase 12 minutos para acontecer a explosão.

Desta forma, não é possível concluir a efetiva materialidade para configurar o crime de incêndio, tampouco como afirmar que sua autoria seja do seu sobrinho, ora réu.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE EXAME PERICIAL E INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA (ARTS. 158 E 173, DO CPP). RELATOS DAS VÍTIMAS EMBASADOS EM TESTEMUNHO INDIRETO ACERCA DA AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. MERAS SUPOSIÇÕES. APLICAÇÃO DO AXIOMA IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1. De acordo com o disposto nos artigos 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão da agente, tampouco as informações fornecidas pelas supostas vítimas.

2.
Do mesmo modo, ausente justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, como se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição da acusada pela suposta prática do crime.

3. Cediço que o testemunho indireto, baseado no ouvir dizer, não se revela suficiente para amparar um decreto condenatório.(N.U 0006877-46.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 250, §1º, II, ALÍNEA “H”, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de laudo pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1º, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.” (N.U 0002273-90.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022) (destaquei)

Portanto, diante da dúvida instalada, imperioso que seja o apelante absolvido do crime de incêndio.

Do mesmo modo, entendo que não há provas capazes de corroborar com a alegação da vítima de que o acusado vem-lhe perseguindo.

O crime de perseguição descrito no artigo 147-A do Código Penal, é um delito tipificado recentemente no ordenamento jurídico, posto que implementado pela Lei 14.132, de 31 de março de 2021, e foi criado para enquadrar crimes habituais, repetitivos, que tem o condão de evitar que o infrator persiga por qualquer meio a vítima, inclusive, por meio da internet (redes sociais, mensagens e etc.).

Vejamos a descrição do tipo penal:

“Perseguição

Art. 147-A
. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

I – contra criança, adolescente ou idoso;
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 3º Somente se procede mediante representação.”

Desta forma, diferente do crime de ameaça a perseguição pressupõe uma continuidade delitiva, ou seja, a reiteração de ameaças e perturbações que limitam a liberdade ou privacidade da vítima. Ressaltando sua vigência a partir de março/2021.

Pois bem. No caso dos autos, a vítima narra durante a persecução penal que há uma desavença com seu sobrinho, posto que entende ser injusto ele ficar pegando dinheiro com sua avó de 92 anos de idade. Por delatar a situação a seus pais, foi instalada uma briga generalizada na família, sendo que a partir daí, alega que Ruiter passou a ameaça-la.

A vítima descreve que sempre recebeu áudios e ligações do seu sobrinho a ameaçando de morte, e a chamando de “sapatão”, que possui medo dele, tanto que mudou para a cidade de Goiânia/GO em novembro/2021. Aduz que voltou para cidade de Alto Araguaia no dia 04 de janeiro de 2022 para ir ao velório de seu primo, quando o réu sentou ao seu lado, a intimidando.

Posteriormente, no dia 06/02/2022 comenta que Ruiter foi intimida-la na madrugada, batendo o seu carro gol, branco, contra o portão da oficina do seu irmão, onde estava guardado seu veículo, o que se evidencia no vídeo juntado aos autos.

Vejamos trecho do seu depoimento
, in verbis:

“o réu mandava áudios horrorosos para seu irmão CID, dizendo que ‘ia matar a sapatão da Elenilda’ (...) na rua, ele segue meu carro, para bem atrás, onde a depoente está ele aproxima, a última foi no velório de um primo; ele sentou ao lado, a depoente quem se retirou, ele passa na rua e grita palavras de baixo calão, sempre lhe perseguindo; teve um dia que ele achou que eu havia guardado o carro na oficina do meu irmão, daí ele detonou o portão, na tentativa de pôr fogo, pois é o modus operandi dele” (Id 149943933).

Lado outro, Ruiter mais uma vez reitera a divergência entre a família, mas nega ter praticado atos de perseguição contra a sua tia e revela que após a medida de proteção fixada no início do inquérito policial, só esteve próximo dela, no referido velório, porém sem a intenção de intimida-la,
in verbis:

“(...) como o interrogando passou a defender os interesses de sua genitora, sua tia e seu tio ‘caíram em cima’, pois batia de frente com eles, mas não é verdade que xingou ou mandou mensagens intimatória para a ofendida; também não é verdade que se aproximou de sua tia mesmo ciente de que ela possuía medidas protetivas contra si; teve apenas uma situação no velório de um parente, mas esteve no local apenas para ver o finado (...)” (Id 149943933)

Assim, da análise dos documentos e do depoimento da vítima, mais uma vez gera a incerteza da prática delitiva prevista no artigo 147-A do Código Penal.

Isso porque, do momento que em passou a vigorar o tipo penal da perseguição, a autora já estava amparada pela medida de proteção de distancia do sobrinho (Id 149943885) e, posteriormente, veio a se mudar da sua cidade. Do mesmo modo, a Sra. Eleniuda em todas as vezes que fora ouvida relata que Ruiter manda mensagens e áudios ameaçadores, mas a acusação não se deu o trabalho de juntar nenhum
print
relacionado a tal fato.

Como já mencionado nos autos, embora o depoimento da vítima tenha real importância em crimes praticados às ocultas, ocorre que, o caso de perseguição, conforme relatado, deixa vestígios, como as ligações, mensagens, áudios e testemunhas. Na hipótese nada foi juntado.

No que tange ao vídeo do dia 06/01/2022 vê-se o veículo gol (Id 149943876), com dois integrantes, dando ré em um portão, sendo que um deles desce do carro e chuta o portão, proferindo algumas palavras não identificadas. Ocorre que, pelo relato o local se trata da oficina do tio do réu. Sr. Cid, que fica também na mesma rua que a casa da vítima.

Nesse contexto, embora evidencie a ocorrência de um dano no portão, envolvendo a vítima Cid, não há como vincula-lo a uma perseguição a vítima Eleniuda.

Portanto, conquanto não se olvide dizer que exista um conflito familiar, não há elementos suficientes nessa persecução penal para uma condenação criminal.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES FIXADAS PARA AMBOS OS DELITOS – VIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DAS PENAIS INICIAIS – 2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO – POSSIBILIDADE –
CRIME HABITUAL – REITERAÇÃO DE ATOS QUE CARACTERIZA A ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL – REQUISITOS DO ART. 71 NÃO PREENCHIDOS
– 3. RECURSO PROVIDO.

1. Se o único vetor valorado negativamente nas penas iniciais foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, devem, as sanções basilares, ser reduzidas ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. O tipo penal de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, requer a habitualidade, a reiteração de condutas para sua configuração, sem o que a ação pode ser considerada atípica ou se enquadrar em outro tipo penal, não sendo viável, portanto, o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva.

3. Recurso provido, pena definitiva redimensionada.” (N.U 1009372-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com essas considerações, pedindo Vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação
, para o fim de absolver o réu dos crimes de incêndio doloso (art.250,§1ºdo CP) e perseguição (art. 147-A do CP), nos termos do artigo 386, II e V do CPP, determinando, por conseguinte, a expedição de Alvará de Soltura quanto ao presente feito, liberando-o caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

V O T O (VISTA – ORAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Eminentes pares,

Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator.

Com relação ao crime contra a incolumidade pública, há que se extrapolar o lado individual da vítima, no caso a tia do recorrente.

Vossa Excelência, Des. José Zuquim Nogueira, explanou bem acerca dos crimes que deixam vestígios e elementos sensíveis, e a necessidade de existir o exame técnico.

No caso, o exame técnico não foi realizado, e não se sabe se haveria possibilidade de realização. Existem duas fotos nos autos que apresentam uma parede chamuscada pelo fogo que a teria produzido.

Contudo, o crime de incêndio não é crime de fogo. Nem todo fogo é incêndio, se fosse assim, não se poderia sequer acender um fogão, já que o gás produz fogo, assim caracterizaria incêndio, até mesmo uma churrasqueira não se poderia acender.

Para ser incêndio, para ser contra a incolumidade pública, necessita de determinado número de vítimas atingidas ou que poderiam ser alcançadas e o ímpeto desse fogo em descontrole.

Neste caso, não se sabe quantas pessoas seriam atingidas, nem quantos patrimônios seriam atingidos. É nesse sentido a previsão quanto à tipicidade criminal.

Como disse, nem todo fogo é incêndio. Pode-se ter fogo com uma forma mais grave do crime se individualizado com uma única vítima, um único patrimônio, um ou dois, mas não pode ser o geral, porque senão seria incêndio, logo, o máximo que configuraria seria o delito de dano, aqui causado pelo tido
coquetel molotov
, ao menos é o que mostra a foto, não há perícia nesse sentido, porém se o fogo produzido é incapaz de produzir perigo geral, só pode ser um delito patrimonial contra quem foi lançado o
coquetel molotov
. No entanto, nos autos não há aptidão demonstrada desse artefato, porque não houve exame pericial.

Quanto ao resultado, tem-se a parede chamuscada.

Nota-se, que se trata de tia e sobrinho, portanto, o sobrinho tinha o perfeito conhecimento da casa da tia, se tivesse a intensão efetiva de produção de dano, teria escolhido um local mais apropriado para jogar o artefato, uma vez que seria esse o dolo dele, ao menos em tese, é o que se pode deduzir da prova, lembrando, porém que a Lei Fundamental Penal, não tipifica o dano culposo.

No entanto, o apelante jogou em um ambiente cimentado, que não pegaria fogo com qualquer meio litro de álcool, ou seja, não produzirá dano, nem incêndio, apenas se consumirá, no máximo, manchar a parede, conforme observei pela foto que consta dos autos.

Em relação à potencialidade de provocar dano efetivo através de substância inflamável que potencializa o fogo, que seria a substância de dentro do vidro, mas que não é possível saber, já que não houve perícia.

É necessário demonstrar a potencialidade, e o que se demonstrou concretamente? A parede chamuscada em uma pequena parte, o que torna difícil até mesmo trazer dolo ao próprio crime de dano, a fim de desclassificação para o art. 163 do Código Penal.

Há uma rusga, uma dificuldade de convivência por razões que não se apura adequadamente, ao menos no meu modo de ver, pela leitura que fiz, para que se entendesse efetivamente a ideia de crime de dano.

O que há nos autos, é que foi jogado um artefato por alguém e a parede chamuscada. Esse fato caracteriza crime de incêndio? Não.

Se fosse crime de incêndio haveria a tentativa? Mas a aptidão para produzir incêndio não se demonstra, assim não se provou o fato incêndio em si.

Provou-se um acontecimento, mas não a tentativa de incêndio ou o crime de incêndio consumado, porque as provas demonstram que é inocorrente, uma vez que não tinha aptidão para provocar incêndio, era mínimo, foi um artefato jogado num lugar de cimento, um material que não pegaria fogo apenas porque caiu no local, inclusive para se provocar o dano.

Desse modo, como não há prova do fato, do incêndio caracterizado em todos os seus elementos e definição legal, seja consumado ou tentativa, absolvo o apelante com amparo do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Com relação ao crime de perseguição, pela análise etimológica dessa palavra, “per” em latim é “seguir mais”, todavia “seguir” com determinado objetivo, como bem deduzido no voto de relator, nesse sentido, que teria existido uma insistência com o objetivo específico, uma perseguição, ou seja, perseguir mais que o normal, sempre na consecução de um objetivo. Talvez por uma desavença, talvez por não aceitar um não, enfim, são motivos que teriam que ser apurados.

Existe essa qualidade nos fatos que foram narrados? Teoricamente posto, pode-se até admitir, mas quando se busca a prova que dá substrato às afirmações feitas, não se tem prova.

Por esses motivos, absolvo o réu também por ambos, mas também com amparo no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REVISOR):

Senhor Presidente,

Apenas a título de esclarecimento, consigno que assisti ao vídeo que gerou dúvida com relação ao primeiro fato, até em relação à autoria.

Mostra a câmera do vizinho, que passou um carro branco na rua, presumindo ser do apelante, na sequência passou outro veículo e, somente depois de decorrido quatorze minutos de ter passado o carro branco é que ocorreu a explosão. Não há como identificar o carro branco para se concluir ser o do apelante.

Desse modo, fiquei em dúvida, até mesmo, em relação à autoria.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador José Zuquim,

Concordo com Vossa Excelência, por isso extingui a pretensão acusatória, dizendo que a existência do fato não está provada, a partir disso, não mais se trabalha a lei e prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023